Tribunal: TJMT
Processo: 1028048-92.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028048-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Corretagem, Acessão]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (RECORRENTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), GILMAR OLIVEIRA GALVAO - CPF: 930.636.951-49 (RECORRIDO), CLINARIO CELESTINO BATISTA - CPF: 010.983.151-97 (ADVOGADO), NATHALIA ANTONIA DE BARROS - CPF: 060.032.721-39 (RECORRIDO), ADEMAR DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 059.403.581-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA. DANOS MATERIAIS. CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

É vedada a inovação recursal consistente na alegação de pagamento de caução não suscitada na contestação.

2.

A mera previsão contratual de caução não comprova seu pagamento, sendo indispensável prova documental do depósito.

3.

O ônus de comprovar fato modificativo ou extintivo do direito incumbe à parte que o alega.

4.

A compensação de valores exige prova inequívoca da existência do crédito.

5.

Não há enriquecimento sem causa sem demonstração do efetivo pagamento do valor cuja restituição ou compensação se pretende.

6.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por GILMAR OLIVEIRA GALVÃO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a condenação ao pagamento de R$ 11.524,39 a título de danos materiais decorrentes de rescisão antecipada de contrato de locação.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em erro ao não determinar o abatimento do valor da caução contratual, argumentando que a cláusula contratual que prevê o depósito de um aluguel como garantia constitui prova suficiente do pagamento e que a não compensação deste valor configuraria enriquecimento sem causa da locadora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026